Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720949-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DE VASCONCELOS CARNEIRO IMPETRANTE: JOSE ALFREDO FRAGOSO, LUANA PEREIRA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, pretende a progressão para o regime aberto. Sustentam os impetrantes que o paciente cumpriu 1 ano e 7 meses de pena em regime fechado e, realizado pedido de progressão para o regime aberto, foi indeferido, em razão de falta grave, em apuração há 4 meses. Daí o constrangimento ilegal. De início, importa salientar que no HC 0700172-94.2021, impetrado em favor do paciente, a Turma concedeu em parte a ordem para que ele fosse transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado na sentença - semiaberto. A liminar havia sido deferida em janeiro de 2021. Consta no relatório carcerário que o paciente se encontra atualmente recolhido no Centro de Internamento e Reeducação, em regime semiaberto, sem benefícios externos (consulta à execução penal - autos n. 0401106-80.2021, mov. 4.3). Realizado pedido de progressão ao regime aberto, o juiz das execuções, embora tenha concluído que o paciente preenche requisito objetivo, o indeferiu porque não preenchidos os requisitos subjetivos – há inquérito disciplinar em curso para apuração de falta grave (ID 26870722, p. 1). O inquérito disciplinar ID 28/2021 – CIR, instaurado em 20.2.21, apura infração disciplinar de natureza grave relativo a crime doloso -- o paciente, na data de 19.2.21, em atendimento virtual com o seu advogado, danificou o fio do fone de ouvido e da caixa de som (ID 26870730, p. 1/3). O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, § 1o, da LEP). Se há notícia de que o paciente cometeu falta grave, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o procedimento disciplinar – não preenche os requisitos subjetivos para tanto. A falta grave ainda está sendo apurada em procedimento administrativo-disciplinar em que serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo prazo para conclusão de inquérito disciplinar, enquanto não prescrita a falta (prescrição que ocorre em 3 anos – CP, art. 109, VI), poderá o condenado ser punido. E não há excesso de prazo na apuração das faltas disciplinares. Dispõe o art. 138 do Código Penitenciário Distrital, que o prazo para a conclusão do processo disciplinar não poderá exceder 90 dias, contados da data da falta, prorrogáveis, uma vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade. Registre-se que decisão da VEP, de 5.3.21, mantida por decisão de 17.5.21, justificou que ainda não “superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal” para apuração da falta grave (IDs 26870722 e 26870721). Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES